Tribunal: TJMT
Processo: 1004223-19.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004223-19.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CARLA PATRICIA LEMOS CRUZ - CPF: 028.251.691-37 (RECORRENTE), KELISSON MONTEIRO CAMPOS - CPF: 782.519.582-53 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
.

N. Recurso:
1004223-19.2025.8.11.0002.

Recorrente:
CARLA PATRÍCIA LEMOS CRUZ.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
25 A 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. ATRASO SUPERIOR A OITO HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de juíza leiga e julgou parcialmente procedente a ação, condenando companhia aérea por danos morais decorrentes do cancelamento unilateral de voo. A parte recorrente requer majoração da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante das circunstâncias concretas, notadamente o cancelamento unilateral do voo, sem aviso prévio de 72 horas e sem assistência material, resultando em atraso superior a oito horas na chegada ao destino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remarcação unilateral do voo, sem comunicação com antecedência mínima exigida pela ANAC, viola o art. 12 da Resolução nº 400/2016 e caracteriza falha na prestação do serviço.

A ausência de assistência material ao passageiro, somada ao atraso superior a oito horas no itinerário originalmente contratado, configura situação de intenso desconforto e frustração, apta a ensejar reparação por dano moral.

Diante das circunstâncias, é cabível a majoração do
quantum
fixado, a fim de melhor atender à função reparatória e sancionatória da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A remarcação de voo sem aviso prévio e sem assistência ao consumidor configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

O atraso superior a oito horas na chegada ao destino, quando não acompanhado da devida assistência, agrava o dano e justifica a majoração do valor da indenização.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do transtorno suportado pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 301949860, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
danos morais
, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora segundo a taxa Selic, a partir da citação válida.

Em sede recursal, a recorrente sustenta que o valor fixado a título de
danos morais
não corresponde ao abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou serviço de transporte aéreo oferecido pela demandada para o trajeto Porto Velho/RO – São José do Rio Preto/SP, programado para o dia 23/01/2025, às 14h45. Relata, contudo, que o voo foi alterado unilateralmente para o dia 24/01/2025, no mesmo horário. Afirma não ter recebido qualquer assistência e que tentou solucionar o incidente junto ao SAC, sem êxito.

A demandada, por sua vez, alega que o cancelamento decorreu de alteração na malha aérea ocorrida em 23/01/2025. Sustenta, ainda, que a autora foi comunicada da mudança por meio do sistema “
alerts
”, sendo-lhe oferecidas as opções de aceitar a modificação, cancelar a passagem ou remarcar o voo sem custo. Como optou pela aceitação, a reserva foi mantida.

É relevante destacar que, conforme informado no bilhete de alteração (ID 301949388), o voo originalmente programado previa embarque em 23/01/2025, às 14h45, com chegada ao destino em
24/01/2025
, às
15h25
, e incluía
duas conexões
. Contudo, o novo voo, remarcado em desconformidade com o art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC — uma vez que o cancelamento não foi comunicado com a antecedência mínima de 72 horas — teve embarque realizado em 24/01/2025, às 14h45, com apenas
uma conexão
, e
chegada no mesmo dia
, às
23h45
.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de
danos morais.

Pois bem, o cerne recursal limita-se à possibilidade de
majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais
, em razão do cancelamento do voo, ocorrido sem a devida assistência material e em descumprimento dos prazos previstos na Resolução nº 400 da ANAC, o que ocasionou atraso de
8 (oito) horas e 20 (vinte) minutos
na chegada ao destino
.

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar pelos danos morais, passo à análise do valor fixado a título de indenização
.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso dos autos, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
fixado na sentença deve ser
majorado
para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, de modo a observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como assegurar a finalidade pedagógica da condenação, especialmente diante da ausência de assistência material por parte da reclamada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025